Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juízo de origem extinguiu a ação de execução, aparelhada com cédula de crédito bancário, porque exaurido o prazo de suspensão (6 meses), e sem notícia de inadimplemento do acordo de pagamento. No recurso, pretende-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de homologação de acordo e deferir o pleito de suspensão do curso da execução até a satisfação da dívida.
2. O pedido de homologação do acordo, deduzido pelo credor/recorrente, seria contrário ao seu interesse, porque resultaria em novo título executivo com valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da dívida originária. E, a despeito de constar cláusula aduzindo novação, em realidade, não há animus novandi, sobretudo porque há cláusula contratual expressa no sentido de que o não pagamento do valor acordado (R$41.747,90) implicará retomada da execução pelo valor originário (R$102.054,65). Logo, o acordo firmado entre as partes deve ser interpretado à luz do art. 112 do CC, no sentido de que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” e, portanto, não está caracteriza a novação da dívida. Em rigor, não há animus novandi na aludida convenção para cumprimento voluntário da obrigação. Sentença mantida.
3. Consoante exegese do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo, o processo deverá ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, não se verificando, inclusive, qualquer limitação temporal. Ressalte-se que a restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC não deve incidir na hipótese, visto que afeta ao processo de conhecimento e não ao de execução.
4. Nesse ínterim, relevante colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para que seja observada a regra prevista no art. 922 do CPC, suspendendo-se o processo de execução pelo tempo avençado para pagamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.